Tribunal: TJSP
Processo: 2200296-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Condenação dos executados à pena por litigância de má-fé, com base no disposto nos artigos 80, incisos II e V, e 81, ambos do Código de Processo Civil - Inconformismo - Alegado equívoco praticado por terceiro ao apresentar informação superada, mas prontamente corrigido, não se vislumbrando dolo de prejudicar a outra parte - Procedência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Condenação dos executados à pena por litigância de má-fé, com base no disposto nos artigos 80, incisos II e V, e 81, ambos do Código de Processo Civil - Inconformismo - Alegado equívoco praticado por terceiro ao apresentar informação superada, mas prontamente corrigido, não se vislumbrando dolo de prejudicar a outra parte - Procedência - Ordem ao referido terceiro para apresentação de eventuais contratos de locação firmados com os executados para eventual penhora dos respectivos créditos - Apresentação, por esse terceiro, de contrato já não mais vigente, por ter sido o imóvel alienado pelos executados antes da propositura da execução - Petição do terceiro informando, em seguida, o equívoco, corroborado pela apresentação, acompanhando embargos de declaração, de certidão da matrícula do imóvel, na qual consta a alienação prévia à execução - Rejeição dos referidos embargos de declaração apenas pelo conteúdo infringente - Má-fé, entretanto, analisadas isoladamente as circunstâncias do ocorrido, não vislumbrada - Cabimento do afastamento da condenação - Decisão reformada - Recurso provido.